Tribunal: STF
Processo: ARE 1401043
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Jorge Luiz Maruche da Cruz contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO EM AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 37, CAPUT E IX DA CR/88, BEM COM LEI ESTADUAL 4.599/05, AUTORIZADAS POR SECRETÁRIO DE ESTADO E SEU ASSESSOR ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DOS RÉUS À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DE SEUS DIREITOS POLÍTICOS PELO PRAZO DE TRÊS ANOS; PAGAMENTO DA MULTA CIVIL CORRESPONDENTE A CINCO VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. INCONFORMISMO DOS RÉUS. A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEVE OBEDECER AOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA A SUA REGULARIDADE: TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE E CRITÉRIOS OBJETIVOS DE RECRUTAMENTO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, PREVISTOS NO ART. 37 DA CR/88. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA QUE SE SEGUIU DE CONCURSO, NO QUAL NÃO HOUVE PREENCHIMENTO TOTAL DE VAGAS. ENTRETANTO, O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TEVE INÍCIO E ENCERRAMENTO NO MESMO DIA, NÃO HAVENDO NOS AUTOS SEQUER COMPROVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS, BEM COMO RELAÇÃO DOS INSCRITOS, APROVADOS E REPROVADOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ANÁLISE CURRICULAR. INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PODER EXECUTIVO COM AS RAZÕES QUE FUNDAMENTEM A URGÊNCIA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM INQUERITO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE QUE SE AMOLDAM AO TIPO DO ART. 11, CAPUT E INCISOS I, IV E V, DA LEI Nº 8.249/92. CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ E DESSE E.TJRJ. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA QUE SE MANTEM, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37, caput e IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o V. Acórdão ao privilegiar a tese esposada pelo D. Juízo de piso, violou de forma frontal o principio da eficiência e da continuidade do serviço público, haja vista que toda a conduta perpetrada pelo ora Recorrente, visou, precipuamente, o cumprimento do convenio feito com o Ministério do Trabalho, TEM SPPE CODEFAT 039/2009, sendo certo que todos os servidores, anteriores à gestão do ora recorrente, possuíam contratos administrativos cujos prazos estavam expirando, o que incorreria em déficit de servidores, tornando temerário o cumprimento da finalidade social da própria Secretaria Estadual de Trabalho, cujo Recorrente era o assessor especial do Secretario.”



    Afirma que “as condutas dos Recorrentes cumpriram, ipisis litteris o comando inserto na Carta Política, uma vez que ao excepcionar a contratação de pessoal no serviço público e se reportar à lei, quis o legislador constituinte privilegiar o princípio da legalidade estrita nos atos do gestor público, e mais, consignar a primazia da continuidade dos serviços públicos”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992) e do exame dos fatos e das provas constantes nos autos, assentou configurada a prática de atos de improbidade administrativa. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Como bem delineado na r.sentença e do conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se que os Réu não realizaram a devida publicação no Diário Oficial dos atos relativos à ´seleção´ que teria precedido a contratação ora discutida, e outras violações. Senão vejamos. 



    Fora realizado o processo seletivo para o preenchimento de um total de 598 vagas distribuídas para as funções de Técnico do Trabalho (30), Agente do Trabalho I (34), Agente do Trabalho II (200), Agente Auxiliar do Trabalho I (168) e Agente Auxiliar do Trabalho II (166), tudo para contratação temporária destinada à execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT N°039/2006. 



    Entretanto, diante do não preenchimento da totalidade das vagas o último cargo citado, fora proposto por JORGE LUIZ MARUCHE DA CRUZ, então Assessor Especial, a realização de seleção sob o critério de análise curricular, para a complementação do Quadro de servidores vinculados ao cargo de Agente Auxiliar do Trabalho II. 



    Submetido ao exame técnico jurídico de servidor Técnico do Trabalho foi, então, a seleção autorizada por RONALD ÁZARO, então secretário de Estado de Trabalho e Renda. 



    Conforme apurado no inquérito civil que embasa a pretensão autoral, o processo administrativo E-22/2288/2010, iniciado em 01/12/2010 (fls. 493/505 do Inquérito Civil), todos os atos da seleção mencionados ocorreram no mesmo dia 1º de dezembro de 2010. 



    Não há prova nos autos, nem consta do processo administrativo sequer demonstração de ter sido disponibilizada a inscrição aos interessados para participarem da nova seleção, inexistindo registro daqueles que teriam sido inscritos no certame e participado do mesmo ou mesmo daqueles que teriam sido desclassificados/reprovados. 



    E, desse “processo seletivo simplificado” culminou a convocação de 88 pessoas, sem que se possa avaliar qualquer critério objetivo e impessoal de análise, em menos de um mês após o início do ´certame´ anterior, que se deu mediante concurso público. 



    A mera alegação de urgência da contratação, para viabilidade de continuidade do serviço público, jamais restou demonstrada, nem no processo administrativo seletivo, nem nestes autos. 



    Aponta o Apelante RONALD ABRAHÃO ÁZARO que há publicação do certame às fls319 e 325 do Anexo I do presente processo eletrônico. 



    Entretanto, basta simples leitura dos documentos para verificar-se que se trata de publicação da relação de aprovados com base no decreto estadual 42.639/10, que autorizou a contratação temporária, mediante procedimento simplificado seletivo, através de análise curricular, aplicação de provas escritas específicas e entrevistas, conforme o edital publicado em 30/03/10, tudo referente ao processo administrativo E-22/149/2010. 



    Exatamente o procedimento anterior ao que nesses autos se discute. 



    Isso porque, a contratação temporária fora aprovada para realização de processo seletivo simplificado, conforme o Decreto Estadual 42.369/10, para 589 trabalhadores, o que gerou o processo administrativo E-22/149/2010, cujo edital fora publicado em 30/03/10, e contava com 3 etapas: análise curricular, provas específicas e entrevistas, conforme fls. 10/11 do Anexo I do presente processo eletrônico. 



    Realizado o certame e aprovados os candidatos constantes das fls. às fls319 e 325 do Anexo I do presente processo eletrônico, restaram ainda 88 vagas e daí iniciou-se o processo administrativo E22/2288/2010, iniciado em 01/12/2010 (403/413 do Anexo I do presente processo eletrônico), no qual todos os atos da seleção mencionados ocorreram no mesmo dia 1º de dezembro de 2010, sem que seguisse os procedimentos do edital anterior ou se publicasse novo. 



    Como já ressaltado, não consta dos autos sequer publicação da nova abertura de processo seletivo, lista de inscritos (deferidos e indeferidos), qualquer publicação referente ao procedimento administrativo E-22/2288/2010, que gerou as referidas contratações, e que teve início e fim no mesmo dia 1º de dezembro de 2010 e que fora realizado apenas por simples análise curricular, sem que fossem explicitados os requisitos objetivos necessários e demais procedimentos. 



    Com efeito, diversamente do sustentado pelos Apelantes, o que se infere dos autos é que agiram dolosamente na contratação irregular de pessoal, com ferimento não apenas à lei estadual, mas aos princípios norteadores da Administração Pública. 



    Prevê a lei 8.429/92 em seu art. 11, in verbis: 



    […]



    Não se olvida que para os atos descritos no art.11 da Lei de Improbidade assim se configurem é necessária a presença de dolo. Mas, no caso dos autos, as arbitrariedades cometidas pelos Apelantes demonstram claramente a existência de dolo genérico constante da intenção direta em burlar as determinações legais e constitucionais, constantes do art. 37 da CR/88. 



    Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demonstra que a contratação de pessoal temporário, sem concurso público, estando ausente a demonstração de seus requisitos, corrobora a existência do dolo genérico, necessários a ocorrência dos atos de improbidade, com base no art. 11 da Lei 8.429/92, in verbis: 



    […]



    Com efeito, configurada a prática de os atos de improbidade, na forma do art. 11, I, IV e V da Lei 8.429/92, pelos Apelantes, não há outra alternativa senão a confirmação da r.sentença. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela análise de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.340.278, ministra Rosa Weber, DJE de 31 de agosto de 2021):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. IRREGULARIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL 8.429/92. LEI ESTADUAL 8.391/91. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à contratação temporária de professores para os quadros do magistério estadual à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 8.391/91 e Lei Federal 8.429/92) e com apoio no reexame de fatos e provas da causa, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. O Plenário desta Corte assentou, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    (ARE 1.279.252 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 30 de março de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator